Tribunal: TJES
Processo: 5021897-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021897-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO BRAGA TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA E CONDENOU A RECORRENTE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SUSTENTA A PARTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, POIS, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES LÍQUIDOS, NOS PRESENTES AUTOS, SE FAZ NECESSÁRIO QUE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SEJA REALIZADA APENAS CONSIDERANDO OS PEDIDOS PROVIDOS, E NÃO O VALOR INTEGRAL ATRIBUÍDO À CAUSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
À LUZ DO ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER "FIXADOS ENTRE DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA". COMANDO QUE CONSTOU EXPRESSAMENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO, HAJA VISTA NORMA EXPRESSA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. CARÁTER SANCIONATÓRIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM JUIZADOS ESPECIAIS. OBJETIVO DE DEMOVER A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. ACÓRDÃO QUE NÃO INCORREU NOS VÍCIOS MENCIONADOS.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECURSO INTEGRATIVO IMPROVIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)